Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE.
1. A despeito das dificuldades encontradas para a obtenção do pagamento do débito, a determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não contribuiria para o efeito almejado no sentido de conduzir o devedor a satisfazer a obrigação.
2. O emprego das medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.